Tribunal: TJBA
Processo: 8002996-02.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002996-02.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
JUSLEY DAMARES OLIVEIRA FARIAS, TAYNARA OLIVEIRA SILVA

APELADO: IANA SABRINE ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO E EXCLUSÃO DO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. FUNÇÃO TERAPÊUTICA E FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação movida por beneficiária submetida à cirurgia bariátrica, determinando o custeio integral de procedimentos cirúrgicos reparadores e fixando indenização por danos morais, diante da negativa de cobertura sob alegação de natureza estética e ausência no rol da ANS.

II. Questão em discussão
Verifica-se se é legítima a negativa de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras indicadas após gastroplastia, à luz da função terapêutica dos procedimentos, da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da interpretação do rol de procedimentos da ANS, bem como a caracterização do dano moral decorrente da recusa.

III. Razões de decidir
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.
As cirurgias reparadoras após cirurgia bariátrica têm caráter funcional e terapêutico, não se restringindo à estética.
A negativa de cobertura, por contrariar a finalidade do tratamento e desconsiderar a necessidade médica comprovada, configura prática abusiva.
O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, conforme disciplinado pela Lei nº 14.454/2022.
A recusa imotivada de cobertura médica implica violação a direitos da personalidade, configurando dano moral presumido.
O valor fixado a título de dano moral (R$ 15.000,00) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. As cirurgias plásticas reparadoras decorrentes de bariátrica possuem caráter funcional e devem ser custeadas pelos planos de saúde. 2. A recusa imotivada de cobertura médica configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, I e III, e 14; Lei 9.656/98, art. 10-A (com redação da Lei 14.454/2022)
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1757938/DF; Súmula 608/STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8002996-02.2022.8.05.0274
, de Vitória da Conquista, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça